Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710804-81.2023.8.07.0010 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZA MARIA GONCALVES MONTEIRO DESPACHO Esta Presidência, em decisão ID 65912622, admitiu o recurso especial interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), afetado para “Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 71163878). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, tem-se que o invocado precedente se limitará às demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestação em saúde, o que não é o caso dos presentes autos. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031